Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704285-39.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIVANY JOSE DE BARROS OLIVEIRA, RAPHAELA DE BARROS OLIVEIRA, GABRIELA DE BARROS OLIVEIRA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Razão assiste à parte autora. Exclua-se o processo de pauta. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta futura. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora